Tribunal: TJDFT
Processo: 0709982-28.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de dano moral.
2. A ré/recorrente sustenta que a autora/recorrida não comprovou o fato constitutivo do seu direito, pugnando pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A autora contratou os serviços de marcenaria da ré em 21/10/2023, com previsão de entrega em 18/12/2023, mediante o pagamento do preço ajustado. E é fato incontroverso o inadimplemento contratual da ré, consistente na fabricação e instalação de móveis de cozinha planejados, visto que os móveis foram entregues somente em abril de 2024 e o serviço de montagem foi deficitário, evidenciando o descaso da ré no efetivo cumprimento do contrato e satisfação do consumidor.
6. O inadimplemento contratual atribuído à ré, de fato, extrapolou o âmbito obrigacional e vulnerou atributos pessoais da autora, porquanto os móveis eram da cozinha da residência e o atraso na entrega foi excessivo, causando transtorno anormal à contratante, sobretudo por ocasião das festividades de fim de ano. No mesmo sentido: Acórdão 905134, 07100206720158070016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/11/2015, publicado no DJE: 23/11/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$1.500,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.